Tribunal: TJDFT
Processo: 0706062-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO OU APREEHENSIO. APLICAÇÃO.
I - Segundo a teoria da amotio ou apreehensio, o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse, ainda que por curto período de tempo, sendo prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou que a posse seja mansa, pacífica e desvigiada. Precedentes.
II - Recurso conhecido e desprovido.